Tribunal: TJBA
Processo: 8005865-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005865-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VAGNER CARNEIRO FIRMO

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

EMENTA

Agravo de instrumento. Policial militar. Promoção funcional. Tutela de urgência deferida. Impedimento legal. Art. 130, incisos
IV
e
V
, da
L
ei
E
stadual nº 7.990/01. Mero procedimento investigatório. Ausência de denúncia formal ou submissão a processo administrativo disciplinar. Ausência de comprovação documental das alegações do agravante. Ônus da prova. Art. 373,
II
, do
CPC
. Requisitos da tutela de urgência presentes. Decisão
de 1º grau que
deferiu tutela de urgência, determinando a promoção do autor ao posto de Sargento PM, sob fundamento de que o impedimento legal à promoção previsto no art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/01 não abrange situações de mera investigação criminal. O art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/01 estabelece impedimento à promoção apenas quando o policial militar "for denunciado ou pronunciado em processo crime", não abrangendo situações de mero procedimento investigatório. O agravante, embora alegue a existência de ação penal e processo administrativo disciplinar contra o agravado, não coligiu aos autos documentação comprobatória de tais alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Recai sobre a Administração Pública o dever de demonstrar, com elementos concretos, os pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram seus atos, em decorrência do princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF/88).
Decisão do Juízo a quo mantida, pois p
resentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez demonstrada a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano decorrente da privação indevida de acesso a posto superior em sua carreira.
Recurso improvido.